Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736397-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAUL GONCALVES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as questões preliminares suscitadas e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. E, ainda, deferiu a produção de prova pericial contábil, para a correta aferição dos valores a serem executados, cujos honorários deverão ser rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. O agravante sustenta que é cabível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários reconhecidos no título judicial liquidando (União Federal e Banco Central do Brasil), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Argumenta que essa forma de intervenção de terceiro é compatível com a liquidação de sentença. Registra que o indeferimento do chamamento ao processo contraria o art. 130, inciso II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n.o 1.145.146/RS. Salienta que, em virtude da existência de litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, há que ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR. Aduz que, ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado singular, inexiste interesse de agir, uma vez que não há comprovação do efetivo pagamento da correção monetária calculada com base no IPC de março de 1990. Afirma que a petição inicial é inepta em razão da ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação. A consequência jurídica da inobservância desta norma é o indeferimento da inicial, nos termos da norma do art. 321, Parágrafo Único do CPC, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, conforme preceitua a norma do art. 485, inciso I, também do CPC. Defende que “compete à parte recorrida anexar com a petição inicial a prova da titularidade do seu direito, isto é, de que contratou financiamento rural com indexação aos índices da caderneta de poupança (contrato), acompanhada do comprovante do efetivo pagamento no mês de março de 1990 (extrato)”. Argumenta que o CDC não se aplica no presente caso, em razão do mutuário rural não se enquadrar no conceito de consumidor final, nos termos do art. 2o da Lei n.o 8.078/90, sendo incabível a inversão do ônus da prova. Sustenta que decorrido o prazo de dever de guarda e conservação de documentos pela instituição financeira, não pode recair sobre ela obrigação impossível e inexigível. Pugna, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira vista, não se vislumbram motivos com base nos quais se possa afirmar que a decisão recorrida, caso mantida, poderá dano irreparável ou de difícil reparação, tão somente em razão de se proceder à liquidação provisória da sentença por arbitramento. De igual forma, não se verifica a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o executivo e o cautelar, porque visa sempre a obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito o que só no processo cognitivo pode acontecer (in DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. II, 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 414). No mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, é cabível quando, existente uma dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo da demanda. Como o chamamento ao processo visa obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito, sua admissibilidade está restrita ao processo de conhecimento (Acórdão 1259535, 07073321020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal como é o caso do Banco do Brasil S.A. são processados e julgadas pela Justiça Estadual. Por fim, a incidência do CDC ao presente caso, ao que tudo indica, está correta, uma vez que nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, sendo cabível, em princípio, a inversão ao ônus da prova. Assim, em sede de cognição sumaria, estando os documentos em poder do Banco não há que se falar em inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos essenciais. Por fim, em princípio, as instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator